Tribunal: CARF
Processo: 15504.732527/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732527/2013-26
ACÓRDÃO
2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA BÁRBARA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE
EMPREGO.
Confirma-se o lançamento fiscal quando, verificado que o segurado, ainda
que contratado sob outra denominação, preenche os requisitos legais de
pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, procede-se ao
enquadramento como segurado empregado, com desconsideração do
vínculo formalmente pactuado.
LANÇAMENTO
FISCAL.
COMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA
PARA
RECONHECER VÍNCULO.
A constituição do crédito tributário é atribuição própria da Administração,
que, a partir dos elementos constantes dos autos, pode desconsiderar o
vínculo pactuado entre as partes e reconhecer a relação de emprego. Tal
atuação, vinculada e obrigatória, não invade nem substitui a competência
da Justiça do Trabalho.
PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS INTELECTUAIS PRESTADOS POR SÓCIO.
ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO.
A subordinação constitui o elemento central para a caracterização da
relação de emprego. O reconhecimento da ilicitude na contratação de
pessoa jurídica prestadora de serviços, com atuação personalíssima de seus
sócios, exige demonstração pela fiscalização de subordinação jurídica típica
— sujeição aos poderes diretivo, regulamentar e disciplinar do contratante
— que elimine a autonomia e os riscos próprios das relações de natureza
civil.

Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à responsabilidade solidária dos sócios. Na
parte conhecida, rejeitar a decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 06-48.088 - 5a
Turma da DRJ/CTA de 24 de julho de 2014 que, por unanimidade, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 14/99)
Em 13/12/2013 foi lavrado auto de infração em face do Sujeito Passivo, ora
RECORRENTE com o objetivo de auditar o período de 01/2008 a 12/2009, no qual apurou-se
créditos tributários exigíveis destinados a Outras Entidades e Fundos (SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE e
INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de segurados empregados.
Segundo o relatório fiscal (fl. 15):
3.1 - As contribuições apuradas incidem sobre as remunerações pagas a
segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes
empregados que não foram incluídos em folhas de pagamento.
As remunerações foram constatadas pela auditoria fiscal em pagamentos feitos
pela autuada, mediante notas fiscais de prestação de serviços emitidas por
pessoas jurídicas que foram consideradas intermediárias na relação contratual
entre a autuada e as pessoas físicas que lhes prestaram serviços com
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
3
pessoalidade, mediante
remuneração,
de
forma
não-eventual
e com
subordinação.
Os valores constantes dos Autos de Infração lavrados se referem as contribuições
já mencionadas incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados
que não foram declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP e também não foram recolhidas pela autuada.
3.2- O sujeito passivo se utilizou de via indireta para realizar o pagamento de
remuneração a alguns empregados da empresa, mediante emissão de Notas
Fiscais de Serviços - NFS.
Essa prática, contudo, não se restringiu apenas ao nível mais alto da hierarquia
empresarial. Ao contrário, foi utilizada em larga escala, não somente no nível
gerencial, como também no nível operacional, na execução das atividades fim da
mesma, como a seguir será demonstrado.
A Auditoria demonstrou, por meio de provas e indícios, que o sujeito passivo
recorreu à prática da contratação de dezenas de segurados empregados e contribuintes
individuais(diretores) utilizando-se da sistemática irregular de elaboração de Contratos de
Prestação de Serviços com pessoas jurídicas para mascarar relações de emprego de maneira
institucionalizada e disseminada, visto que engloba todos os níveis hierárquicos da RECORRENTE,
desde diretores até técnicos de Edificações era prática antiga e recorrente, uma vez que foram
apresentados contratos com data do ano de 2002 sendo prorrogados até o período fiscalizado.
Inclusive empregados e contribuintes individuais registrados formalmente na folha de
pagamentos, recebiam remuneração adicional por meio da emissão de Notas Fiscais de Serviços.
Assim, a FISCALIZAÇÃO demonstrou a presença dos requisitos legais da relação de
emprego, arts. 2o e 3o da CLT, nos termos abaixo (fl. 86):
a) pessoalidade – o empregado não tem como prestar serviço por intermédio de
outrem, não pode substituir-se por outra pessoa. A obrigação é de fazer, não de
delegar;
b) onerosidade - a relação de emprego é onerosa, devendo o empregador
remunerar pelos serviços prestados pelo empregado;
c) não eventualidade – os serviços contratados estão direta ou indiretamente
relacionados com as atividades normais da empresa;
d) subordinação jurídica – os serviços são prestados sob dependência hierárquica
que implica no poder diretivo do empregador sobre o empregado, que lhe
confere o direito de dirigir a prestação de serviços, dando ordens, fiscalizando,
indicando métodos de trabalho e condições de execução das tarefas distribuídas.
Concluindo que se faziam presentes na relação laboral em análise, os elementos
básicos que definem a relação de emprego, ou seja, subordinação, não eventualidade e
pessoalidade na prestação do trabalho, mediante remuneração.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
4
Desta feita, foram lavrados os seguintes AIs conforme quadro abaixo (fl. 98):

Além dos seguintes Ais:
51.044.562-4
referente às contribuições destinadas a outras entidades
e fundos e Multa de Ofício de 75%;
51.044.563-2
CFL 30, por deixar de incluir nas respectivas folhas de
pagamento, segurados empregados e contribuintes
individuais (diretores e Conselheiro do Conselho Fiscal);
51.044.564-0
CFL: 59, por não arrecadar mediante desconto as
contribuições dos seus segurados;
51.044.565-9
omissão de lançamentos na Escrita Contábil.
Os Levantamentos feitos consideraram as (fl. 97),
...Guias da Previdência Social -GPS, Guia de Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP’s, Folhas de Pagamentos dos
segurados empregados e contribuintes individuais, Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRF, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
DIPJ, Contratos celebrados entre a Santa Barbara e seus prestadores de serviços,
notas fiscais de serviços, contratos celebrados com UNIMED/ALLIANZ/PASI-VERA
CRUZ e lista de beneficiários de planos de saúde e seguro de vida, contabilidade
obtida através do SPED e arquivos MANAD das folhas de pagamento e arquivos
digitais dos documentos apresentados solicitados nos Termos de Intimação Fiscal
– TIF que foram submetidos ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais – SVA, conforme recibos em anexo.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
5
Impugnação (fls. 1665/1685)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em17/01/2014, na qual,
conforme resumo constante no Acórdão recorrido (FL. 1707/1708),
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformada com a autuação a empresa apresentou impugnação
(Fls.1665/1685), trazendo em síntese as seguintes alegações e pedidos:
3.1. Preliminarmente, alega que somente é possível a imputação da
responsabilidade aos administradores, se constatado que concorreram com a
prática de atos ilícitos ou com excesso de poderes, nos termos do artigo 135,
inciso III, do CTN, não sendo possível esta imputação pelo mero não pagamento
do tributo, inexistindo, portanto, elemento essencial para extensão de
responsabilidade aos administradores.
3.2. Traz doutrina de Hugo Brito de Machado e jurisprudência do STJ.
3.3. Quanto ao mérito das contribuições lançadas, ressalta que não está entre as
atribuições do Auditor Fiscal da Receita Federal a fiscalização da existência ou não
de relação de emprego, em inteligência ao artigo 6o da Lei 10.593/2002, Lei esta
que dispõe sobre a restruturação da Carreira de Auditor Fiscal. Cita a Lei.
3.4. Ademais, o fato de a Autuada ter como funcionário, um sócio de uma
empresa que lhe presta serviço, não tem o condão de ensejar o reconhecimento
de relação de emprego, sendo que tal fato pode até ser imoral, mas, jamais, ilegal.
Neste sentido, afirma que a relação entre particulares é regida pela máxima de
que o que não está prescrito em Lei é ilícito, ao contrario dos entes publicos que
só podem fazer o que a Lei determina.
3.5. Considera que as afirmarções da Auditoria não passam de meros indicios e
presunções, tendo em vista que, as pessoas juridicas são autonomas, distintas e
independentes umas das outras, estando todas elas em plena atividade, ou, ao
menos é o que ocorre na época narrada no Auto de infração, cada qual possuindo
contrato, quadro social, faturamento e quadro de funcionários próprios
devidamente registradas nos órgãos competentes e arcando em nome próprio
com todas as obrigações assumidas.
3.6. Por fim, não compreende em que se embasou a auditora fiscal para afirmar
que a emissão de notas fiscais sequenciais pressuporia o pagamento de acerto e
de 13° salário.
3.7. Desta forma, diante da inexistência de relação de emprego e,
consequentemente de pagamentos em contrapartida desta, não há que se falar
em fato gerador de contribuição previdenciária, devendo ser cancelado o
presente Auto de Infração.
Da necessidade de sobrestamento dos autos de infração Debcad's n° 51.044.563-
2, n° 51.044.564-0 e n° 51.044.565-9.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
6
3.8. A legitimidade da pretensão fiscal quanto a supostos recolhimentos a menor
de contribuições previdenciárias está sendo discutida nos autos do AI/DEBCAD n°
51.044.562-4, que foi devidamente impugnado na presente Impugnação.
3.9. Desta forma, tendo em vista a existência de questão prejudicial a ser
apreciada por essa Delegacia de Julgamento, requer a Autuada, desde já, sejam os
AI's/DEBCAD's n° 51.044.563-2, n° 51.044.564-0 e n° 51.044.565-9, sobrestados
até a decisão definitiva no auto principal (AI/DEBCAD n° 51.044.562-4), pois caso a
decisão dessa Delegacia da Receita seja favorável à Autuada, anulando o
lançamento constituído no auto principal (AI/DEBCAD n° 51.044.562-4) por óbvio
que maculará toda a exigência acessória constituída.
Do pedido:
3.10. Diante de todo o exposto, requer em preliminar que seja reconhecida a
impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária dos administradores
da autuada, pelo sobrestamento do julgamento em relação aos autos de infração
de obrigações acessórias, ate que seja proferida decisão definitiva nos autos de
infração no 51.044.562-4, e no mérito requer pelo cancelamento integral do autos
de infração lavrados, uma vez que a conduta narrada não constituiu fato gerador
da contribuição previdenciária, bem como pelo sobrestamento dos AIOA ́s
Debcad no 51.044.563-2, n° 51.044.564-0 e n° 51.044.565-9, até o julgamento do
AIOP Debcad no 51.044.562-4.
Acórdão 1a Instância (fls.1700/1718)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO
São considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
segurados empregados, os trabalhadores que prestam serviços à empresa,
quando configurados os pressupostos do Art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no
8.212/91.
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
FISCAL.
Constatada a ocorrência de simulação, consubstanciada na utilização de empresa
inexistente de fato, a fim de obter exclusivamente a redução da carga tributária, é
lícita a deconsideração do negócio jurídico e o arbitramento das contribuições
devidas Pode o Auditor Fiscal da Previdência Social desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
preenchidas as condições necessárias, conforme o Art. 33, caput da Lei no
8.212/91 c/c o Art. 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
7
Integra o salário de contribuição do segurado empregado a remuneração auferida
em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
A simples inclusão de dirigentes e administradores do Contribuinte no anexo
“Relatório de Vínculos”, não equivale absolutamente à atribuição de
responsabilidade automática pelo crédito tributário.
ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Os atos praticados pela fiscalização, baseados em documentos e informações
prestadas pelo contribuinte constituem elementos lícitos de prova, e revestem-se
da presunção relativa de veracidade própria dos atos administrativos, cabendo ao
sujeito passivo a produção de provas factuais hábeis a elidir tal presunção.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009 DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Demonstrada pela fiscalização a ocorrência de remuneração dos segurados
empregados e contribuinte individuais, impõe-se a aplicação de penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória de incluir os trabalhadores nas folhas de
pagamentos.
Demonstrada pela fiscalização que a empresa deixou lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
das contribuições previdenciárias, impõe-se a aplicação de penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Demonstrada pela fiscalização a ocorrência de remuneração dos segurados
empregados e contribuinte individuais, impõe-se a aplicação de penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória de arrecadar a contribuição a cargo dos
mesmos, mediante desconto da remuneração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1737/1752)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/12/2014, no qual, em
sede preliminar, argumenta a impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária aos seus
sócios e administradores.
No mérito, a defesa contesta o Auto de Infração DEBCAD no 51.044.562-4, referente
à obrigação principal de recolhimento de contribuições previdenciárias. Sustenta que o Auditor
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
8
Fiscal da Receita Federal não possui atribuição legal para declarar a existência de relação de
emprego, competência exclusiva dos Auditores Fiscais do Trabalho, conforme a Lei no
10.593/2002 (Art. 6o e Art. 11). Permite-se que um Auditor Fiscal da Receita Federal, por conta
própria, considere uma relação jurídica como relação de emprego. Além disso, as conclusões da
fiscalização sobre a existência de relação de emprego não se amparam em provas irrefutáveis,
sendo baseadas em ilações e presunções, como a interpretação de notas fiscais sequenciais ou
pagamentos de 13o salário através de faturas como indícios de vínculo empregatício. Conclui-se,
portanto, pela inexistência de relação de emprego e, consequentemente, de fato gerador para a
contribuição previdenciária.
Em relação aos Autos de Infração DEBCAD no 51.044.563-2, no 51.044.564-0 e no
51.044.565-9, que tratam do descumprimento de obrigações acessórias, a Recorrente pleiteia o
sobrestamento de seu julgamento. Argumenta-se que a legitimidade dessas autuações está
intrinsecamente ligada à decisão sobre o auto de infração principal (DEBCAD no 51.044.562-4).
Caso o lançamento principal seja anulado, as obrigações acessórias perdem seu fundamento, pois
não haveria fato gerador de contribuição previdenciária a ser declarado ao Fisco.
Diante do exposto, a Recorrente solicita, em primeiro lugar, que a preliminar seja
acolhida para afastar a responsabilidade solidária dos administradores. No mérito da obrigação
principal, pleiteia o cancelamento do Auto de Infração DEBCAD no 51.044.562-4.
Subsidiariamente, pede o sobrestamento dos Autos de Infração DEBCAD no 51.044.563-2, no
51.044.564-0 e no 51.044.565-9, que tratam das obrigações acessórias, até a decisão definitiva do
auto principal.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido, exceto em relação ao afastamento da RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS, pois tal fato não foi objeto de nenhum dos AUTOS DE INFRAÇÃO
constantes nos autos, como bem esclarecido pelo Acórdão RECORRIDO. Logo, não há interesse
recursal quanto a este tema, devendo o mesmo ser NÃO SER CONHECIDO quanto a este ponto.
Mérito
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
9
Quanto ao mérito a lide consiste em ANALISAR a competência da ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA para decidir sobre a existência da RELAÇÃO DE EMPREGO e se há ou não vínculo
empregatício entre a RECORRENTE e os sócios das prestadoras de serviços emitentes das Notas
Fiscais auditadas pela FISCALIZAÇÃO que justifique a incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de prestação de serviços.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto a decisão recorrida (fls. 1709/1718), mediante transcrição de seu inteiro
teor. § 12 do art. 114 do ANEXO da Portaria MF no 1.634/2023 (NOVO RICARF), transcrevo excerto
contendo as razões de decidir por estarem de acordo com as conclusões deste relator:
Do mérito:
• Da presunção
• Da competência para analisar relação de emprego
• Da existência de vínculo empregatício com os sócios das prestadoras de
serviços
6. O Auto de Infração de Obrigação Principal efetiva o lançamento de
contribuições Destinadas a Outras Entidades ou Fundos (SESI, SENAI, SEBRAE,
FNDE e INCRA), e decorre da desconsideração de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços ao contribuinte epigrafado, cujos sócios foram caracterizados como
segurados empregados da autuada. As contribuições devidas foram apuradas por
aferição indireta, com base no valor das notas fiscais de prestação de serviço
emitidas por tais pessoas jurídicas, em conformidade com os valores lançados na
escrituração contábil da Autuada, e foram formalizadas, através dos seguintes
levantamentos:
• REMUNERAÇÃO PAGA ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – NFS A
SEGURADOS EMPREGADOS SEM REGISTRO - LEVANTAMENTOS SI E SI2 –
Competências 01/2009 a 12/2009.
• REMUNERAÇÃO PAGA ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – NFS A
SEGURADOS EMPREGADOS SEM REGISTRO - LEVANTAMENTOS SI E SI2 –
Competências 01/2009 a 12/2009.
6.1. A empresa suscita, por sua vez, que não há amparo legal e probatório para
desconstituição do negócio jurídico efetuado nos autos, o qual foi baseado em
presunções, bem como que não está entre as atribuições do Auditor Fiscal da
Receita Federal, a fiscalização da existência ou não de relação de emprego, em
inteligência ao artigo 6o da Lei 10.593/2002.
6.2. Contudo, não se justifica o inconformismo da autuada em relação ao
procedimento fiscal adotado in casu.
6.3. Primeiramente, cumpre destacar que diferente do que entende a autuada, o
legislador admite o emprego da presunção para reconhecer a existência de fato
gerador da contribuição previdenciária em face de condutas negligentes ou
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
10
irregulares do contribuinte. Neste sentido, os §§ 3o e 6o, do art. 33 da Lei n.o
8.212/91, abaixo reproduzidos, demonstram a legalidade do emprego de
presunção legal relativa ao âmbito previdenciário:
Art. 33. ..........................................................................................................
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
6.4. E, do mesmo modo, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 229. .....................................................................................................:
(...)§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do
caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto
no 3.265, de 1999)
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira.
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não
registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da
receita ou do faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo
apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
11
6.5. Obviamente que poderá o contribuinte rejeitar a presunção, apresentando
elemento seguro de prova em contrário, contudo, não foi esta a situação
verificada nos autos, vez que não trouxe argumentos ou elementos de prova em
sentido contrário.
6.6. Neste sentido, tem-se que todo o trabalho de auditoria fiscal na indicação dos
indícios, apuração de fatos e apresentação de provas mostram que, de fato, a
autuada recorreu à prática da contratação de dezenas de trabalhadores,
utilizando-se da sistemática irregular de elaboração de Contratos de Prestação de
Serviços com pessoas jurídicas constituídas pelos próprios sócios para mascarar
verdadeiras relações de emprego, bem como para creditar valores aos segurados
empregados registrados, não submetendo esta remuneração à incidência das
contribuições incidentes. Neste sentido, as próprias irregularidades constatadas
pela fiscalização trouxeram como consequência a dificuldade enfrentada pela
empresa para, na peça impugnatória, afastar o procedimento fiscal adotado,
como já ressaltado.
6.7. A par disso, tem-se que a auditoria fiscal, utilizando o seu poder-dever de
investigação da realidade factual, pode concluir que houve a prática indevida de
negócios jurídicos, valendo-se, para tanto, dos meios probantes possíveis, com o
objetivo de demonstrar a verdade material em detrimento da verdade declarada.
E, a realidade demonstrada, à partir do Relatório Fiscal, é que:
6.7.1. Em pesquisas efetuadas nos diversos sistemas de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, (DIPJ e DIRF), foi possível verificar que
praticamente toda a receita declarada dos prestadroes (sic) de serviços é oriunda
de serviços prestados à SANTA BARBARA S/A, ou seja, prestaram serviços com
exclusividade ao sujeito passivo.
6.7.2. Em consulta às declarações das GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social e da RAIS – Relação Anual de Informações
Sociais, verificou-se, ainda que, no período do crédito apurado, nenhuma das
pessoas jurídicas – PJ contratou empregados, o que demonstra que o trabalho foi
prestado pessoalmente pelos sócios.
6.7.3. Com raríssimas exceções, as notas fiscais de serviços das empresas
prestadoras de serviços foram emitidas com numeração sequencial denotando
que a prestação de serviços foi feita de forma exclusiva e ininterrupta, tendo,
sempre como tomador dos serviços a própria autuada.
6.7.4. Em diversos casos (os quais seguem discriminados no Relatório Fiscal), além
das notas fiscais emitidas mensalmente, referentes aos salários dissimulados,
havia a emissão extra de duas notas fiscais emitidas sempre no fim de cada ano
(dezembro/2008 e dezembro/2009), que se tratavam das duas parcelas da
gratificação natalina. A primeira geralmente emitida no mesmo dia do mês
conforme estipulado e com o mesmo valor fixo estipulado de acordo como
contrato de prestação de serviços e a segunda por volta do dia 20 a 22 de
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
12
dezembro, com valor mais elevado o que indica o pagamento da gratificação
natalina, e em alguns casos, talvez, até o pagamento de férias ao segurado.
6.7.5. Analisando a relação de benefícios concedidos aos trabalhadores da
autuada, verificou que vários destes segurados constavam como beneficiários dos
planos de saúde da UNIMED/ALLIANZ e também constavam como beneficiários
nos planos de seguro de vida em grupo da empresa PASI-VERA CRUZ, entretanto,
analisados os lançamentos contábeis referentes àquelas empresas prestadoras de
serviços, verificou-se que os valores referentes à contrapartida dos segurados,
que deveriam ter sido descontados nos seus contracheques, foram lançados nas
contas
contábeis
3.1.02.01.0001,
3.1.07.08.0001,
3.2.02.01.0002
e
3.1.07.08.0001, sendo estes valores deduzidos dos valores a serem pagos pela
prestação de serviços das empresas em vez do valor do salário recebido pelos
segurados.
6.7.6. Tem-se, ainda que, através de planilhas excell COLABORADORES SEGURO
DE VIDA CHUBB de vencimento em 30/01/2008, 31/01/2008 e 30/06/2008,
fornecidas pela autuada em atendimento ao TIF-11, de 28/11/2013, há uma
coluna discriminando o salário do “Colaborador”. Tais, “colaboradores” na
realidade se referem a muitos dos segurados citados no Relatório Fiscal, sendo
que os valores constantes na coluna SALÁRIO são bem superiores ao salário
constante nas folhas de pagamento/GFIP ́s apresentadas, mas próximos ao valor
da soma dos salários pagos como empregados formalmente registrados e do valor
recebido através da emissão de Notas Fiscais de Serviços.
6.7.7. No caso das empresas, a maioria de assessoria e consultoria, tais
remunerações fixas mensais repetem-se por prazo indeterminado, sendo
reajustadas na mesma época dos dissídios da categoria dos empregados da
autuada e geralmente sendo interrompidas quando há a rescisão contratual do
segurado do quadro funcional da autuada ou por contratação do prestador como
empregado. Tal conduta engloba todos os níveis hierárquicos da empresa, a
começar pelos diretores, passando pelo nível gerencial de gerentes de contratos e
chegando ao nível operacional, desde engenheiros até técnicos de Edificações e
que tal prática vem de longa data visto que foram apresentados contratos com
data do ano de 2002 sendo prorrogados até o período fiscalizado.
6.7.8. Muitas das pessoas jurídicas utilizadas para emissão das Notas Fiscais de
Serviços foram constituídas em datas próximas à data de assinatura dos contratos
de prestação de serviços, num indício de que foram formalizadas para atender a
um propósito específico.
6.7.9. Os contratos de prestação de serviços são padrão, têm o mesmo conteúdo,
cláusulas comuns, em geral prazo de vigência indeterminado, descrição do objeto
feita de forma genérica e superficial. Os prestadores de serviços são
exclusivamente os sócios ou titulares das pessoas jurídicas, que não contratam
empregados, e que na pratica prestaram serviços de forma exclusiva ao sujeito
passivo.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
13
6.7.10. Acrescente-se, ainda em relação aos segurados que não tiveram seus
contratos de trabalho formalizados pela empresa, que a realidade da relação de
“prestadores de serviços” entre a SANTA BARBARA S/A e as dezenas de pessoas
físicas remuneradas por intermédio de notas fiscais demonstraram ser
inequivocamente a de um contrato de trabalho entre empregador e empregado,
tendo sido demonstrado a ocorrência diante dos contratos de prestação de
serviços selecionados, os pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego,
encontrados nos artigos 2o e 3o da CLT, conforme texto extraído do Relatório
Fiscal e parcialmente reproduzido, a seguir:
5.4 – DA PESSOALIDADE
5.4.1 - É dispensável a existência da Pessoa Jurídica - PJ na execução dos
trabalhos executados. Necessário é na verdade que exista uma pessoa
específica, preparada e com capacidade técnica adequada para
cumprimento da demanda contratada. Daí a pessoalidade. Quem detém o
conhecimento e quem realiza as tarefas designadas é a pessoa física e não a
pessoa jurídica.
5.4.3 - A prestação dos serviços é feita por pessoas físicas, representadas
por profissionais da área de engenharia e atividades correlatas, contratadas
sob o manto de pessoas jurídicas – PJ.
5.4.4 – No caso da presente auditoria fiscal, a prova da pessoalidade é
cabalmente demonstrada pela própria relação fornecida pelo sujeito
passivo em 28/11/2013, mediante intimação através do TIF-10, de
17/10/2013, onde identifica os nomes das pessoas físicas responsáveis pela
prestação de serviços relacionando-os com as correspondentes pessoas
jurídicas identificadas pelo CNPJ, responsáveis pela emissão das NFS.
5.4.5 – Não bastasse isto, a prestação pessoal é corroborada pelas notas
fiscais de serviços – NFS apresentadas, já descritas e reproduzidas em
tópicos anteriores, onde consta expressamente a identificação da pessoa
física responsável pela prestação dos serviços escrita a mão no corpo da
NFS. Foram anexadas a este processo, por amostragem, várias destas NFS
referentes aos segurados empregados irregularmente remunerados por
meio de NFS.
5.4.6 – A pessoalidade e a identidade da pessoa física ficam também
evidenciadas quando a SANTA BARBARA S/A estende diretamente a elas
(pessoas físicas), o benefício de seguro de vida concedido aos empregados
regularmente contratados, por força de Convenções Coletivas de Trabalho
bem como plano de assistência médica.Para alguns segurados também é
oferecido benefício de auxílio educação e para outro pagamentos de taxa de
anuidade do CREA e do Sindicato da categoria.
5.4.7 – Finalmente, a pessoalidade também está flagrantemente exposta
nos inúmeros casos de empregados e contribuintes individuais (diretores)
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
14
que são remunerados concomitantemente sob as normas da CLT e
adicionalmente por intermédio por pessoas jurídicas – PJ, situação
exaustivamente descrita nos itens 3.2 e 3.3 acima. O próprio sujeito passivo
reconhece a condição de empregado do prestador dos serviços ao
formalizar seu contrato de trabalho.
5.4.8– Com o exposto acima, fica patente que a relação se dá entre a
empresa SANTA BARBARA S/A e os contratados na identidade de suas
pessoas físicas.
5.4.9 – Cabe ressaltar que todas as empresas mencionadas, que emitiram as
NFS, não possuíam segurados empregados à época da prestação de serviços
e tal fato foi constatado através de pesquisas nos diversos sistemas
informatizados da RFB, como a RAIS e a GFIP.
DA NÃO EVENTUALIDADE
E, diferentemente do que entende a autuada, a presunção é recurso
legalmente admitido como meio de prova supletiva, e utilizado quando o
fato discutido não se possa provar por meios diretos, mas que todo o
conjunto de situações que o circundam não possibilite conclusão diversa,
senão a da ocorrência da situação presumida, havendo a possibilidade de se
trazerem outras provas em sentido contrário.
A SANTA BARBARA S/A é uma empresa que tem como atividade serviços de
engenharia de construção civil em diversas áreas, envolvendo, dentre
outros, a indústria da construção civil em todas as suas modalidades, a
saber: obras próprias, públicas e particulares, sejam por regime de
empreitada, administração e/ou incorporação. São esses os trabalhos
executados pelos contratados como “prestadores de serviços”, consistindo
no próprio objeto econômico da Santa Barbara S/A, como pode ser visto na
discriminação dos serviços contidos nas notas fiscais das PJ e nas cláusulas
contratuais, já demonstrados neste relatório.
5.5.4 – Além de constituir a própria atividade da contratante a não
eventualidade está configurada pela habitualidade da prestação dos
serviços, o que se comprova através da emissão de medições de serviços
mensais e da emissão das NFS correspondentes, sequencialmente.
5.5.4 – Os contratos são firmados por período indeterminado ou quando
firmados com prazo determinado foram sendo prorrogados por termos
aditivos.
Como citado anteriormente foram encontrados contratos em vigor desde
2002, prorrogados de forma consecutiva, apontando claramente na direção
da necessidade permanente da contratação deste profissionais.
5.6 – DA ONEROSIDADE
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
15
5.6.2 – As NFS através das quais foram remunerados os segurados
empregados
e
contribuintes
individuais
(diretores)
irregularmente
contratados encontram-se devidamente contabilizadas em diversas contas
de despesa citados nos itens 3.2, 3.3 e 3.4.
Estes valores constituem os salários de contribuição dos segurados
empregados e contribuinte individuais irregularmente remunerados através
da emissão de NFS.
5.7.5 – No caso em tela é incontestável a subordinação hierárquica, uma vez
que os segurados empregados recebem a determinação da fiscalizada,
tanto dos serviços a serem executados quanto do prazo de execução. Os
serviços a serem realizados são os contratados com os clientes do sujeito
passivo e muitas vezes constam expressamente dos contratos de prestação
de serviços firmados com a SANTA BARBARA S/A e que mascaram a relação
de emprego existente.
5.7.6 – Estes contratos entre a SANTA BARBARA e as pessoas jurídicas – PJ,
que acobertam a relação laboral, são uniformes, têm o mesmo padrão,
conteúdo, cláusulas e outras características. Isto, por si só, já denuncia a
subordinação hierárquica, considerando que, no universo de dezenas de
contratos, em nenhum deles os contratados tiveram possibilidade de
colocar quaisquer particularidades ou especificidades na prestação dos
serviços. Apesar da gama variada de serviços prestados, a regra rígida é
imposta a todos, pela subordinação a que estão sujeitos.
5.7. DA SUBORDINAÇÃO
5.7.7 – A subordinação jurídica decorre do contrato de trabalho, em que o
empregado se sujeita a receber ordens do empregador, a ser comandado
pelo empregador.
5.7.8 – Incontestável também a subordinação jurídica: as ordens são
expedidas pela SANTA BARBARA S/A aos profissionais executores dos
serviços, com indicação das atividades a serem executadas que são as
previstas nos contratos entre a SANTA BARBARA S/A e seus clientes, além
das previsões contratuais impostas.
6.8. Assim, se extrai dos autos que, de fato, a autuada contratou trabalhadores
mediante remuneração, para realização dos serviços permanentes da empresa,
com atribuições estabelecidas em contratos de prestação de serviços que
importam em pessoalidade no exercício das atividades e exigem o
comprometimento profissional da pessoa física e não da pessoa jurídica. A
realidade da relação de “prestadores de serviços” entre a SANTA BARBARA S/A e
as dezenas de pessoas físicas remuneradas por intermédio de notas fiscais é
inequivocamente a de um contrato de trabalho entre empregador e empregados.
6.9. Outro ponto que evidencia a existência do vínculo empregatício do
profissional contratado através de pessoa jurídica é a extensão a maioria dos
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
16
segurados citados de benefícios oferecidos aos demais empregados da Santa
Barbara. conforme lançamentos contábeis, onde foi possível verificar que a
maioria dos segurados receberam benefícios referente a Assistência médica e
Prêmio de Seguro de Vida em Grupo nas mesmas condições pactuadas aos
empregados formalmente contratos pela Santa Barbara, estipulados por força de
de Convenções Coletivas de Trabalho. Para alguns empregados, ainda foi
oferecido pagamentos de taxa de anuidade do CREA e do Sindicato da Categoria.
6.10. Com efeito, o relatório fiscal não só demonstrou com clareza a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária (pagamento em desacordo com os critérios
da legislação), como também propiciou à Autuada todas as condições de exercer,
da forma mais ampla possível, o seu direito de defesa ao indicar com precisão os
documentos onde colheu as informações que caracterizaram a ocorrência do fato
gerador, como se comprova diante dos seguintes elementos que serviram de
convicção para a constituição do lançamento, quais sejam: (fls. 239/1555), Folhas
de Pagamentos dos segurados empregados, Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRF, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ,
Contratos celebrados entre a Santa Barbara e seus prestadores de serviços, notas
fiscais de serviços, contratos celebrados com UNIMED/ALLIANZ/PASI-VERA CRUZ,
lista de beneficiários de planos de saúde e seguro de vida, a planilha de
beneficiários de seguro em vida CHUBB as Fichas de Registros dos segurados, bem
como as fichas financeiras referentes ao período fiscalizado contabilidade obtida
através do SPED e arquivos MANAD das folhas de pagamento e arquivos digitais
dos documentos apresentados solicitados nos Termos de Intimação Fiscal – TIF
que foram submetidos ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais – SVA, conforme recibos em anexo.
6.11. Os anexos III a XLIX, trazem a relação das notas fiscais utilizadas,
individualizadas por empresa para pagamento re remuneraçao de forma indireta
aos segurados empregados da empresa por competência, devidamente lançados
na escrituraçao contábil da empresa, onde se pode verificar a emissao sequencial
das notas fiscais de serviços para a Santa Barbara,( fls. 153/218).
6.12. Os Anexos LI a LII, trazem a relaçao das notas fiscais utilizadas pelos
segurados para o recebimento da remuneração indireta individualizadas por
competência. Fls. 219/238.
6.13. O Relatorio de lançamentos (RL), discrimina os valores totais dos salários de
contribuiçao por competência.
6.14. Ante todo o exposto, tem-se que as partes não podem simplesmente
acordar, por meio de contratos de prestação de serviços a real condição de
segurado obrigatório da previdência social, dissimulando a ocorrência do fato
gerador de contribuição social. Em tais casos, deve, sim, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, desconsiderar o negócio jurídico e enquadrar os sócios das
empresas prestadora de serviços, como segurado empregados da empresa
autuada, com fulcro no art. 12, I, “a”, c/c art. 33, caput e 37, caput, ambos da Lei
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
17
no 8.212/91 c/c art. 229, § 2o do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
6.15. Tal procedimento não se exorbita a competência fiscal e nem se está a
pleitear em nome próprio direito alheio, mas age o Auditor no estrito
cumprimento de seu dever de ofício, exigindo das empresas o recolhimento das
contribuições à Seguridade, de acordo com a categoria de cada trabalhador, cujo
enquadramento segue as regras do Art. 12 da Lei 8.212/1991 e Art. 9o do RPS.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado;
(...)
6.16. Quanto a este aspecto, o Relatório Fiscal deixa claro a existência dos
pressupostos contidos no Art.12, I, “a” da Lei 8.212/91, ou seja, na forma da
Legislação Previdenciária, a realidade da relação de “prestadores de serviços”
entre a SANTA BARBARA S/A e as dezenas de pessoas físicas remuneradas por
intermédio de notas fiscais é inequivocamente a de um contrato de trabalho
entre empregador e empregados.
6.17. O inciso I do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, por sua vez, conceitua o salário-
de-contribuição para os segurados empregados.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
6.18. Nestes termos, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, e os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, são considerados salário de contribuição.
6.19. E, tratando-se de remuneração de segurados obrigatórios da Previdência
Social, a fonte pagadora, contratante dos respectivos serviços deve declarar em
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
18
sua escrituração contábil e em GFIP todos os valores pagos. Ao deixar de fazê-lo,
incide indubitavelmente na omissão penalizada na forma e nas condições
informadas na respectiva autuação.
6.20. Por fim, por todo o exposto, resta claro que os serviços prestados pelos
segurados da autuada coincidem com o objeto social da autuada, ou seja, não são
atividades complementares ou acessórias, mas sim vinculadas às atividades-fim,
além disso, nos casos dos segurados empregados, a prestação de serviço não é
feita de forma autônoma, mas sim subordinada e de forma pessoal (intuitu
personae), por isso, além de imoral (como a própria empresa alega), é também,
ilegal a contratação como prestadores de serviços, através de empresas
interpostas, de segurados obrigatórios da Previdência Social, não havendo que se
falar, portanto em improcedência ou cancelamento do procedimento fiscal.
Das Obrigações Acessórias
7. Tendo sido reconhecida a natureza remuneratória dos valores pagos aos
Segurados Empregados e aos Contribuintes Individuais, que constituem fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme acima exposto, verifica-se,
portanto, a necessidade de serem mantidos os Autos de Infração lavrados pelo
Descumprimento de obrigação acessória, nos termos seguintes:
• AUTO DE INFRAÇÃO AI 51.044.563-2 – CFL: 30
7.1 Conforme descrito no Relatório Fiscal, a empresa deixou de incluir em suas
folhas de pagamento, todos os trabalhadores que foram caracterizados nesta
auditoria fiscal como segurados obrigatórios da Previdência Social, bem como de
informar as respectivas remunerações. Também deixou de declarar nas
respectivas folhas, as remunerações pagas indiretamente aos segurados com
contratos de trabalho devidamente formalizados, o que constitui infração ao
disposto no art. 32, inciso I da Lei 8.212/91acrescentados pela Lei 9.528, de
11/12/1997, combinado com o art. 225 inciso I parágrafo 9o do Regulamento da
Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
7.2. Portanto, diante do descumprimento da obrigação acessória, foi
corretamente aplicada a multa no valor de R$ 1.717,38 (um mil e setecentos e
dezessete reais e trinta e oito centavos), de acordo com o disposto nos Art. 92 e
Art. 102 da Lei 8.212/91, combinados com Art. 283, inciso I, alínea “a" e Art. 373
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06
de maio de 1999.
AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.564-0 – CFL: 59
7.3. E, por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto, todas as
contribuições de todos os segurados a seu serviço, o que constitui infração à Lei
8.212, de 24/07/91, art. 30, inciso I, alínea “a” e Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99, art. 216, inciso I, alínea
“a”, foi, corretamente, aplicada a multa no valor de R$ 1.717,38 (um mil e
setecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), de acordo com o disposto
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
19
nos Art. 92 e Art. 102 da Lei 8.212/91, combinados com Art. 283, inciso I, alínea
“a" e Art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048 de 06 de maio de 1999.
• AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.565-9 – CFL: 34
7.4. E, por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, todas as contribuições dos trabalhadores
que foram caracterizados nesta ação fiscal como segurados obrigatórios da
Previdência Social , o que constitui infração ao art. 32, inciso II da Lei 8.212, de
24/07/91, combinado com o art. 225, inciso II, §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99, foi
corretamente aplicada a multa no valor de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento e
setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), foi aplicada em atendimento ao
disposto no art. 92 e 102 da Lei 8.212/91, combinados com Art. 283, inciso II,
alínea “a" e Art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048 de 06 de maio de 1999.
7.5. Por fim, tem-se que as penalidades foram devidamente atualizadas pela
Portaria Interministerial MPS/MF no. 15, de 10/01/2013 - DOU de 11/01/2013.
7.6. De outra forma, não prospera o argumento de nulidade reflexa dos autos de
infração de obrigação acessória, eis que até a presente data subsistem todos os
lançamentos de obrigação principal efetuados nesta mesma ação fiscal.
Embora ciente de que a terceirização de atividades fins, inclusive as de natureza
artística e intelectual, são admitidas, conforme entendimento vinculante do STF, tal contratação
deve ser pautada pela legalidade, devendo ser afastada em casos de fraude e simulação. Vide
antecedente deste Conselho:
Numero do processo: 18470.732658/2021-46
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Sep 04 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
(...)
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE (ADC) No 66/DF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) No 324/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
958.252/MG, PARADIGMA DO TEMA 725/STF. ART. 129 DA LEI No 11.196, DE
2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO
OU NÃO, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM.
COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. Extrai-se das decisões vinculantes do STF
que a contratação de sociedade prestadora de serviços intelectuais, inclusive
artísticos, mesmo que em caráter personalíssimo, é opção constitucionalmente
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
20
válida, submetendo-se apenas ao regime fiscal e previdenciário próprio das
pessoas jurídicas. Presume-se a sua licitude desde que o contrato corresponda à
realidade, ausente fraude, simulação ou, mesmo, o abuso de direito, a fim de
ocultar a relação de emprego com o tomador dos serviços. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
INTELECTUAIS.
PRESENÇA
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
REQUALIFICAÇÃO DOS FATOS. COMPETÊNCIA LEGAL DA FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA. As premissas fixadas pelo STF sobre a validade da prestação de
serviços intelectuais mediante pessoa jurídica não excluem a competência da
administração tributária para fiscalizar a legalidade e regularidade dessa
contratação, reclassificando os fatos jurídicos à luz da primazia da realidade,
fundamentada na prevalência da substância sobre a forma, quando identificada a
utilização fraudulenta da pessoa jurídica para dissimular a relação de emprego.
PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS PELO SÓCIO. ARTISTA.
ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO. REQUISITOS. A
subordinação é o elemento mais contundente para a caracterização da relação de
emprego. Para efeito de reconhecer a relação de emprego e a ilicitude na
contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços artísticos, em caráter
personalíssimo, com designação de obrigações a sócios da sociedade prestadora,
é inviável considerar apenas a subordinação estrutural ou a subordinação objetiva
como elementos de prova. Cabe à fiscalização demonstrar a subordinação jurídica
na concepção tradicional de submissão direta aos poderes diretivo, regulamentar
e disciplinar do contratante, dentre outros, que eliminam autonomia e riscos do
negócio próprios dos contratos de natureza civil. PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS INTELECTUAIS PELO SÓCIO. ARTISTA. EMISSORA DE TELEVISÃO.
PROVA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE E CONLUIO.
INEXISTÊNCIA. É insubsistente o lançamento fiscal quando a autoridade fiscal não
comprova o elemento subordinação na relação entre artista e emissora de
televisão, tampouco os fatos narrados e provas dos autos corroboram a fraude e
o conluio para simular o recebimento de valores a título de serviços artísticos por
meio da interposição da pessoa jurídica contratada.
Numero da decisão: 2102-003.438

Numero do processo: 10670.005147/2008-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VÍNCULO DE EMPREGO. É procedente o
lançamento fiscal que, diante da constatação de que o segurado, contratado sob
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
21
qualquer outra denominação, preenche os requisitos legais de pessoalidade,
eventualidade, subordinação e onerosidade, desconsidera o vínculo pactuado e
efetua o enquadramento do colaborador como segurado empregado
LANÇAMENTO FISCAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. A atividade de
constituição do crédito tributário é tema de competência privativa da Autoridade
administrativa, que, no exercício do seu mister, a partir da análise dos elementos
caracterizadores, pode desconsiderar o vínculo pactuado entre as partes. Tal
prática, vinculada e obrigatória, não afronta ou usurpa a competência da Justiça
do Trabalho.
Numero da decisão: 2201-007.388
Como bem fundamentado na decisão recorrida, anteriormente transcrita, os
requisitos da relação de emprego foram devidamente demonstrados pela fiscalização. Cabe aqui
um destaque especial para a relação de SUBORDINAÇÃO, que em face da flexibilização admitida
pelo STF, é o principal requisito a ser observado para a caracterização da relação de emprego.
Doutrinariamente admite-se a existência de três tipos de subordinação:
Subordinação clássica: É a forma tradicional prevista no art. 3o da CLT: o
empregado está sujeito a ordens diretas, pessoalidade, cumprimento de jornada e
regras impostas pelo empregador. O vínculo se prova pela existência de comando
cotidiano, fiscalização e poder disciplinar. Exemplo: balconista de loja que
cumpre horário, responde a ordens do gerente, usa uniforme e não decide os
preços dos produtos.
Subordinação objetiva: Conceito evolutivo que se baseia menos na ordem direta
e mais na inserção estrutural do trabalhador na atividade-fim do tomador, ou
seja, na integração dos resultados do seu trabalho à organização produtiva. Não
exige ordens diárias, basta que o trabalho seja essencial e controlável pelo
contratante. Exemplo: um engenheiro contratado para atuar em linha de
produção sob metas e procedimentos da empresa, ainda que sem supervisão
física diária.
Subordinação jurídica: É a mais ampla, derivada da sujeição do trabalhador ao
poder diretivo do empregador, abrangendo não só ordens e controle, mas
também cumprimento de políticas, códigos de conduta, padrões técnicos, metas e
penalidades. Está ligada à noção de que o empregador detém o risco da atividade
e o trabalhador não assume os riscos. Exemplo: profissional de TI que trabalha
remotamente, mas precisa seguir protocolos obrigatórios, usar sistemas internos
e reportar-se a superiores, sujeitando-se a advertências e sanções.
De outra feita, verifica-se uma autonomia legítima, quando o profissional, por meio
de PJ, é contratado para atender a empresa definindo seu próprio horário, podendo recusar
demandas e prestando serviços simultâneos a outros clientes. Não há subordinação clássica,
objetiva nem jurídica, prevalecendo a autonomia.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
22
O Tema 725/STF (RE 958252) fixou que não há, por si só, fraude trabalhista no uso
de pessoa jurídica (“pejotização”) se ausentes os requisitos do art. 3o da CLT, especialmente a
subordinação. O Supremo reconheceu a validade da terceirização inclusive em atividades-fim
desde que não haja pessoalidade e subordinação jurídica típica. Assim, o exame deve ser
qualitativo, se mesmo na forma PJ persistir subordinação clássica, objetiva ou jurídica, há relação
de emprego; do contrário não há.
O art. 129 da Lei 11.196/2005 reforça a possibilidade de prestação de serviços por
pessoa jurídica, vedando o reconhecimento automático de vínculo empregatício. O dispositivo
dispensa o contratante de requalificar automaticamente como empregado o prestador PJ, desde
que não estejam presentes os elementos fáticos-jurídicos do vínculo (pessoalidade, habitualidade,
onerosidade e subordinação).
Portanto, a análise combinada do Tema 725 e do art. 129 conduz à necessidade de
diferenciar a subordinação “real” (clássica, objetiva e jurídica) da simples coordenação contratual.
Se houver comando típico, risco transferido e dependência econômica, ainda que por PJ,
caracteriza vínculo. Se não, prevalece a autonomia.
Logo, conclui-se que, mesmo com a pejotização, se presentes qualquer das
modalidades de subordinação, há forte indicativo de vínculo de emprego, devendo o contrato civil
ser requalificado. Somente a ausência desses elementos, com verdadeira autonomia e assunção
de riscos pelo prestador, assegura validade à contratação por pessoa jurídica.
Segundo o voto de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, cuja ementa
consta acima (fl. 2046), para caracterizar a subordinação a fiscalização deve se ater às provas,
conforme leciona:
A prova robusta e inequívoca, a que alude o órgão julgador, incumbe, em primeiro
lugar, à fiscalização tributária. Compete ao Fisco o ônus (ou dever) probatório da
existência do vínculo de emprego, porquanto a prova dos fatos jurídicos cabe a
quem tem interesse em fazer prevalecer o que afirma. Então, a fim de aferir a
subordinação na relação de prestação de serviços, sobretudo quando do abuso da
personalidade jurídica para burlar a legislação fiscal, previdenciária e trabalhista,
passou a ser fundamental a demonstração de nítidos traços de subordinação na
sua concepção tradicional de submissão direta às ordens e instruções do
empregador, onde este detém o controle sobre a forma, tempo e modo de
realização do trabalho.
A despeito da participação integrativa do trabalhador na atividade da empresa
contratante, é necessária a demonstração da existência de poder diretivo,
fiscalizatório, regulamentar e disciplinar do empregador, que eliminam autonomia
e riscos do negócio próprios dos contratos de natureza civil, ainda que os
elementos da subordinação não se configurem integralmente na forma de meios
pessoais e diretos de comando para a prestação dos serviços.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
23
É dizer, comprovar o poder de interferência do contratante sobre o cotidiano do
trabalhador, que limita a sua autonomia de vontade na prestação dos serviços,
expressa pela intensidade de ordens do poder diretivo e dependência hierárquica
quanto ao modo de prestar os seus serviços.
Trata-se da exigência de comprovação da SUBORDINAÇÃO JURÍDICA, que foi
amplamente demonstrada nos autos (fls. 89/90):
5.7.1 - A subordinação na relação de emprego traz em si a ideia de dependência,
uma obediência natural, de sujeição aos poderes de terceiros. O empregado é
dirigido por outrem. A subordinação o coloca na posição de sujeição ao
empregador. A subordinação pode se dar em três esferas: econômica, hierárquica
e jurídica.
5.7.2 - A subordinação econômica explicada pela dependência econômica
resultaria do fato do empregado necessitar, para a sua subsistência, da
remuneração recebida do empregador. No presente caso a remuneração
acontece mensalmente, na forma do pagamento pelos serviços prestados, ainda
que por intermédio de NFS. Como explicado anteriormente, tais pagamentos
estão devidamente registrados na contabilidade da SANTA BARBARA S/A.
5.7.3 - Na subordinação hierárquica o empregado é subordinado ao patrão, pela
circunstância de estar inserido no quadro funcional da empresa em que o
empregador ocupa uma posição de superioridade de comando.
5.7.4 - A subordinação hierárquica está caracterizada pela determinação do
empregador dos serviços a serem executados, constantes dos contratos e
especificados genericamente nestes e nas medições de serviços. O empregado
está sujeito ao cumprimento de tal encargo, no prazo determinado pelo
empregador (SANTA BARBARA S/A).
5.7.5 – No caso em tela é incontestável a subordinação hierárquica, uma vez que
os segurados empregados recebem a determinação da fiscalizada, tanto dos
serviços a serem executados quanto do prazo de execução. Os serviços a serem
realizados são os contratados com os clientes do sujeito passivo e muitas vezes
constam expressamente dos contratos de prestação de serviços firmados com a
SANTA BARBARA S/A e que mascaram a relação de emprego existente.
5.7.6 – Estes contratos entre a SANTA BARBARA e as pessoas jurídicas – PJ, que
acobertam a relação laboral, são uniformes, têm o mesmo padrão, conteúdo,
cláusulas e outras características. Isto, por si só, já denuncia a subordinação
hierárquica, considerando que, no universo de dezenas de contratos, em nenhum
deles os contratados tiveram possibilidade de colocar quaisquer particularidades
ou especificidades na prestação dos serviços. Apesar da gama variada de serviços
prestados, a regra rígida é imposta a todos, pela subordinação a que estão
sujeitos.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732527/2013-26
24
5.7.7 – A subordinação jurídica decorre do contrato de trabalho, em que o
empregado se sujeita a receber ordens do empregador, a ser comandado pelo
empregador.
5.7.8 – Incontestável também a subordinação jurídica: as ordens são expedidas
pela SANTA BARBARA S/A aos profissionais executores dos serviços, com
indicação das atividades a serem executadas que são as previstas nos contratos
entre a SANTA BARBARA S/A e seus clientes, além das previsões contratuais
impostas.
A própria natureza dos serviços e as condições em que são prestados não
permitem garantir ao trabalhador a autonomia que afastaria o vínculo de
subordinação à empresa responsável pela prestação dos serviços perante a
contratante. A subordinação se define independentemente da afirmação
contrária das partes. Ela se estabelece em função das próprias condições em que
o trabalho é realizado.
A própria subordinação é estipulada em contrato conforme se verifica pela
CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO, padrão na totalidade dos contratos apresentados,
onde no item 1.1 consta a descrição dos serviços a serem executados e no item
1.2 consta clara a subordinação às regras da Contratante, sendo:
Diante do exposto, não resta outra alternativa que não a de negar provimento ao
presente recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e,
no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1794
DF CARF MF
Original